Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-96.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009968-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO ADONIS LIMA PAYAO BASSAN - CPF: 361.547.761-87 (EMBARGANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO - EMBARGOS PROVIDOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

2. Embargos acolhidos em parte. Omissão suprida para conceder o pedido de justiça gratuita para a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por LEANDRO ADONIS LIMA PAYAO BASSAN, contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao em parte ao recurso de apelação.

Em suas razões, aduz o Embargante quanto à necessidade de pronunciamento sobre a manutenção da concessão da justiça gratuita, haja vista entender que
“a questão não pode subir ao STJ sem a manifestação deste Colegiado sob pena de supressão de instância.”

Apesar de intimada, a parte embargada deixou de apresentar as contrarrazões.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o embargante requer pronunciamento quanto à manutenção da concessão da justiça gratuita, haja vista entender que
“a questão não pode subir ao STJ sem a manifestação deste Colegiado sob pena de supressão de instância.”

Pois bem.

Conforme inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e arts. 98,
caput
, e 99, ambos do CPC, além de se conceder o benefício às pessoas físicas ou jurídicas com insuficiência de recursos, também se definiu a forma pela qual se deve requerer o benefício.

Portanto, se o Juízo não vislumbrar fundadas razões para indeferir o pleito, deverá concedê-lo, sob pena de ir de encontro às garantias constitucionais supramencionadas.

Anoto ainda que os arts. 98, §4º e 99, ambos do CPC, disciplinam que o pedido em foco pode ocorrer em qualquer momento processual e pode abranger todos os atos processuais.

Ante o exposto, o caso é de acolhida e
provimento dos embargos declaratórios
, tão somente para manter o benefício da gratuidade da justiça concedido em primeira instância ao embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023